Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS COERENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM MENORIDADE RELATIVA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular da vítima em via pública, pleiteando exclusivamente a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apreciou corretamente a materialidade e a autoria do crime de furto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e o critério matemático adotado (1/8), foi realizada em conformidade com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime são comprovadas pelos autos de apresentação e apreensão, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de restituição, relatório final e depoimentos colhidos em juízo, que apresentam versão firme, coesa e convergente com os elementos do inquérito.
4. Os testemunhos da vítima e dos populares que detiveram o réu imediatamente após a subtração são harmônicos, coerentes e suficientes para sustentar a condenação, inexistindo versão defensiva em sentido contrário.
5. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois o delito foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e fundamenta a exasperação.
6. O critério de 1/8 aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para majorar a pena-base encontra respaldo na jurisprudência, inserindo-se na discricionariedade fundamentada do julgador e observando proporcionalidade e razoabilidade.
7. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena e à reincidência, sendo inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, diante do histórico delitivo e das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 155, caput, 44 e 77; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062362, 0706917-48.2025.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/6/2023; STJ, AgRg no REsp 1.820.568/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/6/2020; TJDFT, Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23/01/2025.